Tribunal: TJDFT
Processo: 0706655-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706655-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: FRANCISCO DE PAULA LINHARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, contra decisão proferida nos autos da execução (no 0706088-05.2023.8.07.0012), ajuizada em desfavor de FRANCISCO DE PAULA LINHARES. A decisão combatida indeferiu o pleito de pesquisa de endereço do devedor e, antes da citação, de pesquisa de ativos com reiteração de diligências pelo sistema SISBAJUD (ID 186040878): “1. De início, indefiro o pedido de arresto on line formulado no ID 186040262. O art. 830 do CPC dispõe que o arresto é medida a ser executada pelo Oficial de Justiça no caso de não localização do executado e de suspeita de ocultação, o que não se coaduna à presente hipótese. Ademais, apenas quando o executado for validamente citado e não pagar nem nomear bens à penhora, é que poderá ter seus ativos financeiros penhorados via SISBAJUD. Neste ínterim, a excepcional possibilidade de o ato de penhora ser determinado antes da citação é condicionada à comprovação dos requisitos próprios das medidas cautelares, o que também não se faz presente no caso sob análise. Nesse sentido, cito recente precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça quanto a temática: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO INTERNO DO DISTRITO FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do STJ entende que apenas quando o executado for validamente citado, e não pagar nem nomear bens à penhora, é que poderá ter seus ativos financeiros bloqueados por meio do sistema BACENJUD, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal (AgRg no AREsp. 668.309/CE, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 28.3.2016). 2. Na espécie, o Tribunal de origem entendeu que o bloqueio realizado antes da citação busca dar efetividade à execução, nos termos do art. 655-A do CPC/1973. Vê-se, portanto, que o entendimento adotado pelo Tribunal a quo destoa da jurisprudência do STJ quanto ao tema, motivo pelo qual não deve prevalecer. Assim, havendo a determinação de penhora antes da citação do executado, entende-se que houve violação ao devido processo legal, devendo ser mantida a decisão agravada que acolheu a tese de ilegalidade do bloqueio efetuado em relação aos feitos em que não ocorreu a citação da parte executada. 3. Agravo Interno do DISTRITO FEDERAL a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1034483/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020). 2. Noutro giro, nada a prover em relação ao requerimento de pesquisas judiciais de endereços, pois incumbe ao próprio credor indicar o endereço correto! A título didático aprenda a parte exequente (instituição financeira componente do polo ativo) a ser melhor criteriosa na concessão de financiamento, ao invés de "terceirizar" o serviço de localização do domicílio do devedor ao já assoberbado Poder Judiciário. 3. Sendo assim, aguarde-se o decurso da certidão de ID 185142317 e seus desdobramentos em caso de omissão. Cumpra-se.” Em sua peça recursal, o agravante requer a concessão de tutela antecipada, reformando a decisão agravada que indeferiu a realização de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, antes da citação do devedor. Afirma que o contrato em análise constitui título executivo extrajudicial, porquanto revestido dos requisitos executivos da certeza, exigibilidade e liquidez do débito ora cobrado, o exequente promove a presente Ação de Execução de Título Extrajudicial, a fim de obter tutela jurisdicional que lhe possibilite reaver o prejuízo decorrente da falta de pagamento pelo Executado. Assevera que, não tendo sido o agravado localizado para citação, nem mesmo no endereço por ele indicado, o branco credor, ora agravante, requereu as pesquisas de endereços, bem como arresto on line nas contas bancárias do executado, ora agravado. Argumenta que o banco, no momento da contratação, colheu todos os dados do agravado, mas este último deliberadamente se omite para não ser citado. Foi neste cenário que, em nome do princípio da cooperação, foram requeridas as pesquisas de endereços, bem como o arresto. Alega que a requisição de busca e penhora de valores pelo judiciário é medida de efetivação do interesse da justiça, que sempre deve agir na busca da rápida solução dos litígios. Sustenta que a ação foi ajuizada em 2015 e desde então o agravante está na espera da satisfação do seu crédito, buscando incessantemente sem sucesso. Sustenta que não restou uma alternativa a não ser a busca de valores através do sistema SISBAJUD visto que o agravante não tem ferramentas nem condições de proceder à constrição de dinheiro do agravado se não por este meio. Além da modificação e da ampliação da ferramenta, o decurso razoável do prazo também consiste em justo motivo para novo pedido de pesquisa. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi recolhido o preparo (ID 56050621 e 56050623). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, CPC). Na hipótese dos autos, o recurso versa sobre a possibilidade de pesquisa de endereço e, antes de promovida a citação, de penhora reiterada de valores constantes na conta bancária da parte agravada. Da análise dos autos, verifica-se que a ação de busca e apreensão foi ajuizada em 21/8/2023 (ID 169303016), sendo convertida em ação executiva em 31/8/2023 (ID 170609730). Não consta nos autos que a parte executada tenha sido citada, nem foi promovida a citação por edital (art. 257 e art. 830, §2o, do CPC). O art. 301 do CPC preceitua que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Ocorre que, conforme exige a legislação processual, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a probabilidade do direito alegado, assim como a comprovação do perigo de dano grave ou de difícil reparação, implicando risco ao resultado útil do processo (art. 300, art. 995, parágrafo único, do CPC), situação inexistente na hipótese retratada pela parte agravante. Isso porque, ainda que fundamentado na alegação da probabilidade do direito afirmado na inicial, relativo ao inadimplemento do devedor agravado quanto ao pagamento das parcelas previstas na Cédula de Crédito Bancário para a compra de veículo (com garantia de alienação fiduciária), o agravante não logrou demonstrar eventual perigo de dano grave ou de difícil reparação. Da análise dos autos, não se verificam elementos aptos a demonstrar que a parte agravada não possa ressarcir os prejuízos causados pelo inadimplemento da avença, de sorte que não se pode justificar o deferimento da medida pleiteada pelo agravante como forma de garantir eventual reparação de danos por descumprimento contratual. Nesse sentido, ressalta-se que o mero descumprimento do contrato não gera presunção de que a satisfação do direito do agravante será frustrada. Nesse sentido: “(...) A tutela provisória aviada com feição de arresto, destinada à indisponibilidade de patrimônio da parte ré como forma de asseguração da efetivação do direito material postulado, somente é passível de ser concedida se divisada a probabilidade do direito invocado e a plausibilidade da subsistência da não concessão advir risco ao resultado útil do processo, implicando a ausência desses pressupostos conjugados seu indeferimento em sintonia, inclusive, com os postulados inerentes ao devido processo legal. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime”. (07168872220188070000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 8/3/2019.) - g.n. “(...) De acordo com o artigo 301, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. 1.1. Por se tratar de tutela provisória de natureza cautelar, o sequestro de bens somente é cabível quando estiver configurado o risco ao resultado útil do processo ou de perecimento da coisa. 2. Observado que, a despeito de estar configurado o inadimplemento quanto ao cumprimento da obrigação pactuada no contrato de compra e venda celebrado, não se encontra evidenciado o risco ao resultado útil do processo e, tampouco, de perecimento da coisa, tem-se por correto o indeferimento da medida pleiteada. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (07164252620228070000, Relator: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, DJE: 25/8/2022.) - g.n. Portanto, a decisão recorrida deve ser mantida em neste momento processual, visto que a medida pretendida (arresto) somente é cabível em caso de risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica na presente hipótese. Conforme esclarecido pelo juízo a quo, incumbe ao próprio credor indicar o endereço correto para citação do devedor, “ao invés de "terceirizar" o serviço de localização do domicílio do devedor ao já assoberbado Poder Judiciário”. Dentro deste particular, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator